Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702874-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: ELISABETH ROSA RODRIGUES AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES DA SILVA Trata-se de recurso – autuado como remessa de ofício -- de decisão que revogou medidas protetivas de proibição de contato entre o réu e seus filhos. Sustenta a autora, em síntese, que necessária a intimação da vítima antes de se revogar as medidas protetivas. Diz que a revogação, baseada apenas em relatório psicossocial, representa risco à integridade física e psíquica dos filhos, que presenciaram quando o réu a agrediu e abalroou o veículo onde as crianças estavam. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela suspendendo os efeitos da decisão impugnada. Da decisão que revoga medida protetiva de urgência fixada com fundamento no art. 22 da L. 11.340/06, de natureza penal, não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. A informação é de que a vítima não foi intimada pessoalmente da decisão. A petição deve ser recebida como reclamação criminal (RITJDFT, art. 232). A inicial não foi instruída com qualquer documento. Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da revogação das medidas protetivas. Recebo como reclamação criminal e faculto à autora juntar documentos necessários ao exame do pedido. Retifique-se a autuação. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES